Tribunal: TJES
Processo: 5000565-70.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Serviços Profissionais; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000565-70.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINA EDUARDO CARONE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1913494).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDINA EDUARDO CARONE,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que contratou dois empréstimos;
e)
que os valores do empréstimo não foram descontados da conta da sua filha;
f)
que passou a ser cobrada pelo recorrido pelos débitos em aberto;
f)
que pensou se tratar de adiamento do pagamento;
g)
que foi até o recorrido onde lhe foi orientado a pagar metade do valor retirado da sua conta bancária para cada um dos empréstimos;
h)
que as mensagens de texto de cobrança são de 19/11/2020, momento em que não haviam parcelas inadimplidas;
i)
que a recorrida não agiu no exercício regular do direito e busca ludibriar o Juízo;
j)
que os débitos e as cobranças são indevidas, pois não existia fatura em aberto, nem pagamento em atraso, razão pela qual não há legitimidade dos débitos e das cobranças;
k)
que a recorrida não comprovou os débitos em aberto;
l)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
m)
que deve ser reconhecido o pedido de cancelamento das cobranças e dos débitos;
n)
que o recorrido seja impedido de negativar o nome da recorrente;
o)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse, como também está assistida pela Defensoria Pública.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, e se tal situação enseja o deferimento do pedido de cancelamento das cobranças e débitos, bem como na impossibilidade de inserir o nome da recorrente no rol de inadimplentes.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que as cobranças são devidas, pois não houve quitação do débito, agindo a recorrida no exercício regular do direito.

Na contramão a recorrente aduz que toda a documentação, ao revés da fundamentação do Juízo
a quo
, comprova que houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido, pois cobrou a recorrente no momento em que não haviam débitos em aberto.

Pois bem, é fato incontroverso que a recorrente contratou dois empréstimos com o recorrido. O ponto controvertido gira em torno da legitimidade ou não das cobranças efetuadas pela instituição financeira.

Restou consignado nos autos que o contrato nº 390273185 possui parcelas pendentes de pagamento desde dezembro/2020 (ID. 1913444) e o contrato nº 411515366 possui uma parcela em atraso (ID. 1913444), também vencida em dezembro/2020.

Lado outro, a recorrente somente colacionou aos autos duas cobranças realizadas pelo recorrido via SMS (ID. 1913428), que aduz terem sido realizadas em 19/11/2021, ou seja, antes mesmo de vencer as parcelas, mas posteriormente, recaíram em inadimplência (dezembro/2020).

Assim, como o recorrido trouxe aos autos comprovação da legitimidade das cobranças e dos débitos inadimplidos, tenho que o procedimento não se mostra irregular, pois mesmo que a instituição financeira tenha supostamente realizado cobrança antes mesmo do vencimento, a recorrente além de não comprovar o pagamento de todas as parcelas vencidas até novembro/2020 a fim de demonstrar a regular quitação da dívida, após dezembro/2020 sobreveio a inadimplência, o que afasta qualquer ilegalidade apontada ou falha na prestação dos serviços.

Desse modo, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, o recorrido agiu no exercício regular do direito ao cobrar pelas pendências existentes, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOIS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.